Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709119-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PACHECO RODRIGUES AGRAVADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Pacheco Rodrigues contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 185884034 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Kredit Factoring Sociedade de Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0723241-26.2019.8.07.0001, indeferiu impugnação à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 169368048. Sustenta o executado que o imóvel penhorado constitui bem de família. Afirma, ainda, que deve ser assegurado o direito de moradia previsto em lei. Ao final, o executado postula a suspensão da constrição com fundamento nos artigos 1 o ao 5o da Lei 8.009/90. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 174825250. Além disso, na petição de ID 174329758, a exequente manifestou anuência quanto à avaliação do imóvel (ID 172899338). Posteriormente, o executado reiterou o teor da impugnação nas petições de IDs 175499938 e 175551283. Intimada para que se manifestasse sobre as novas petições apresentadas, a parte exequente se manifestou no ID 177730156. Após intimado para que esclarecesse a titularidade do terceiro imóvel indicado à penhora, o executado afirmou que o bem foi vendido (ID 182118608). Em seguida, a parte exequente ratificou as manifestações anteriores e requereu a alienação do imóvel penhorado em hasta pública. É o relato necessário. Decido. Conforme consta nos autos, foram localizados três imóveis em nome do executado. Observa-se que dois imóveis estão quitados e o terceiro possui dívida referente a um contrato de alienação fiduciária. Segundo a Lei 8009/90, a impenhorabilidade alcança o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente. No caso em apreço, embora um dos imóveis seja objeto de contrato de alienação fiduciária, nota-se que existem outros dois imóveis de propriedade do executado quitados. Nesse ponto, deve-se ressaltar que o executado não apresentou nenhum documento que comprove que o terceiro imóvel foi vendido, tendo se limitado a afirmar que o bem não lhe pertence atualmente. Todavia, a existência de um contrato de alienação fiduciária e a afirmação de que um dos bens foi vendido não são suficientes para desconstituir a constrição. Isso, porque incumbe ao executado demonstrar que estão presentes os requisitos que caracterizam o bem de família e que, consequentemente, obstam a manutenção da penhora. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. VAGA DE GARAGEM. SÚMULA 449/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Consoante sabido, compete ao executado o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família. 4. Ainda que se trate de imóvel cuja propriedade dos direitos possessórios seja da parte executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se esta não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do executado ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família. 5. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora (Súmula no 449 do STJ). 6. No caso em análise, inexistem elementos suficientes para confirmar, de plano, a situação jurídica de bem de família capaz de o tornar impenhorável, sendo forçosa a determinação de atos de constrição sobre o imóvel. 7. Agravo de instrumento provido. ( 07071739620228070000 - (0707173-96.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 6a Turma Cível- relator Alfeu Machado). Assim, diante da ausência de comprovação dos requisitos expressos na lei 8.009/90, a medida que se impõe é a manutenção da constrição. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Ademais, homologo a avaliação de ID 172899338. Lavre-se termo de penhora em consonância com a determinação constante na decisão de ID 169368048. Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, comprove a averbação da penhora com a matrícula atualizada do imóvel. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56661544), requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal. Aduz não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família. No mérito, informa estar sob execução no cumprimento de sentença em que reclamado o pagamento de R$ 23.252,64. Alega que, após buscas, foram localizados 3 (três) imóveis em seu nome. Diz que um destes está financiado e que outro foi vendido a terceiro. Sustenta ter o juízo de origem determinado a penhora de imóvel que afirma ser bem de família e, portanto, impenhorável. Afirma presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, pede: Que o presente Recurso de Agravo de Instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão interlocutória que deferiu a penhora ob o bem de de familia, e ao final, que seja a respeitosa decisão reformada, de modo que seja reconhecida sua impenhorabilidade. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 56662928) e tela de sua Carteira de Trabalho Digital (Id 56666759). Quanto as suas despesas, juntou apenas tela do seu extrato bancário com as respectivas movimentações financeiras (Id 56666761). Ora, evidente que tais documentos, por si sós, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 56662926), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ao contrário, o agravante colaciona a sua Carteira de Trabalho, que demonstra ser este contratado como Cirurgião Dentista – Clínico Geral (Id 56666759), na Associação Saúde em Movimento, e com salário mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais). Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora